Tribunal: STF
Processo: RE 1598823
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário. Contribuição previdenciária. Reserva de plenário. Inocorrência de violação. Interpretação de norma infraconstitucional. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que, em mandado de segurança, decidiu sobre a incidência de contribuição previdenciária quanto a diversas verbas pagas a empregados, afastando-a para algumas de natureza indenizatória e mantendo-a para outras de natureza salarial.
2. A recorrente alega violação a artigos da Constituição da República e defende que o acórdão recorrido declarou a inconstitucionalidade de dispositivos legais ao afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre verbas cuja relação é taxativa, requerendo o provimento do recurso para reconhecer a incidência da contribuição sobre os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento por motivo de doença, auxílio-alimentação, auxílio-creche, auxílio-educação, aviso prévio indenizado, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, demissão sem justa causa, ajuda de custo (desde que comprovada a não habitualidade) e o adicional constitucional de 1/3 de férias.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido violou o princípio da reserva de plenário, previsto no art. 97 da Constituição da República, ao interpretar normas infraconstitucionais relativas à incidência da contribuição previdenciária.
III. Razões de decidir
4. Não houve violação à cláusula de reserva de plenário, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação, mas, tão somente, interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição da República.
6. A apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, bem como de embargos de declaração com intuito protelatório, pode ensejar a aplicação de multa.
IV. Dispositivo 
7. Negado seguimento ao recurso extraordinário.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 97; CPC, art. 1.021, § 4º; CPC, art. 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022; STF, ARE nº 784.179-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 17/02/2014; STF, ARE nº 767.313-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10/03/2015; STF, RE nº 1.110.555-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/09/2018; STF, RE nº 1.377.272-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/08/2022; STF, ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min., Segunda Turma, j. 06/06/2022; STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; STF, Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; STF, Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; STF, MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; STF, MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS E NÃO INCORPORÁVEIS AO SALÁRIO. AUSÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO INCIDÊNCIA. VERBAS SALARIAS. INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO NOS TERMOS DA LEI 11.457/07. LIMITAÇÃO AO TRÂNSITO EM JULGADO (ART. 170-A CTN). ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. 
1 - Mandado de segurança que visa afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre valores pagos aos empregados nos primeiros 15 dias de auxílio-doença e auxílio-acidente, auxílio-alimentação, auxílio-creche; auxílio-educação; aviso prévio indenizado; verbas pagas a título de planos de saúde e odontológico e seguros de vida; horas extras trabalhadas; verbas indenizatórias de demissão sem justa causa; verbas pagas a título de ajuda de custo; valores pagos a título de salário-maternidade; adicionais de insalubridade e periculosidade; 13º salário; descanso semanal remunerado; importâncias pagas a título de férias e adicional de férias de 1/3 (um terço). 
2. Em julgamento recente no REsp 1.230.957-RS, submetido ao rito dos recursos representativos de controvérsia, o e.STJ decidiu incidir contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade e salário-paternidade, reconhecendo a natureza salarial de tais verbas. Também, na ocasião do julgamento, restou afastada a incidência da contribuição sobre as seguintes verbas: a) terço constitucional de férias gozadas; b) terço constitucional de férias indenizadas; c) aviso prévio indenizado; d) importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença. 
3. A Jurisprudência do STJ também reconhece a natureza indenizatória do auxílio-creche, sendo indevida a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre tais verbas. Este entendimento também deve ser aplicado ao auxílio-alimentação e auxílio-educação, estando o julgado em consonância com a Jurisprudência deste Tribunal. 
4. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça também vem entendendo pela legitimidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de adicionais noturnos, de periculosidade, de insalubridade e de horas-extras, uma vez que tais verbas ostentam natureza remuneratória. 
5. Em princípio, a ajuda de custo não integra o salário de contribuição se for paga de forma eventual, restando, assim, caracterizada sua natureza indenizatória. No entanto, não há nos autos prova da habitualidade com que citado pagamento era efetuado, motivo pelo qual se pressupõe seu caráter salarial. 
6. Os valores pagos a título de assistência médica, hospitalar, odontológica e seguros de vida, seja prestado diretamente ou através de empresa, não integram o salário, motivo pelo qual também não compõem o salário de contribuição, com base no art. 458, parágrafo 2º, IV, da CLT e art. 28, parágrafo 9º, q, da Lei 8.212/91.  
7. O repouso ou descanso semanal, feriados e o décimo-terceiro possuem natureza salarial (e não indenizatória), estando sujeitas à incidência de contribuição previdenciária, eis que o salário não tem como pressuposto absoluto a prestação de trabalho. (APELREEX 00047180320124058000)  
8 - Não incide a contribuição previdenciária, por se tratarem de verbas indenizatórias, sobre quinze primeiros dias de auxílio-doença ou acidente; auxílio-alimentação, creche e educação;aviso-prévio indenizado; planos de saúde, odontológicos e seguros de vida; demissão sem justa causa; ajuda de custo, desde que comprovada a sua não habitualidade e terço de férias (gozadas ou indenizadas).  
9 - Incide a contribuição previdenciária sobre salário-maternidade; horas-extras; adicionais de insalubridade e periculosidade; décimo terceiro salário e repouso semanal. 
10 - Compensação dos valores recolhidos indevidamente nos termos da Lei 11.457/07, após o trânsito em julgado da sentença (art.170-A, do CTN), respeitado o quinquênio legal, anterior à propositura da ação (LC 118/05), corrigidos pela taxa SELIC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (RESP 1093159 / SP).  
11 - Apelações e remessa oficial parcialmente providas.” (e-doc. 163, p. 33-34). 

2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 175).

3. A União assevera violação aos arts. 5º, incs. XXXV e LV; 93, inc. IX; 97; 194; 195, inc. I, al. “a”; e 201, § 11; todos da Constituição da República. 

3.1. Defende que “o acórdão, em realidade, declarou a inconstitucionalidade do art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/1991 e do art. 60, §3º, da Lei nº 8.213/93, ao estabelecer hipótese nova de verba excluída da incidência da contribuição, desconsiderando e afastando a sua aplicação, cuja relação é taxativa” (e-doc. 189, p . 9).

3.2. Requer, ao final, o provimento do recurso “reformando o v. acórdão recorrido, para julgar improcedentes os pedidos formulados na presente ação, por reconhecer a incidência da contribuição previdenciária sobre os primeiros 15 dias de afastamento por motivo de doença, o auxílio-alimentação, o auxílio-creche, o auxílio-educação, o aviso prévio indenizado, o plano de saúde, o plano odontológico, o seguro de vida, a demissão sem justa causa, a ajuda de custo, desde que comprovada a sua não habitualidade e o adicional constitucional de 1/3 de férias” (e-doc. 189, p . 23; grifos no original).

4. Em um primeiro momento, fora exercido juízo negativo de retratação, nos seguintes termos:

“PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE DIVERSAS VERBAS PAGAS OU CREDITADAS A QUALQUER TÍTULO AOS EMPREGADOS. PRETENSA NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO DO ACÓRDÃO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, FIRMADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL (RE nº 565.160/SC). AUSÊNCIA DE DISSONÂNCIA DO JULGADO DESTA TURMA COM A TESE FIRMADA PELO PARADIGMA DO STF (TEMA 20). JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 
1. Caso em que os autos retornam da Vice-Presidência desta Corte à Quarta Turma, a bem de se lhe permitir ajustar seu julgamento originário a determinado precedente do Supremo Tribunal Federal (RE nº 565.160/SC), decidido sob o rito da repercussão geral (Tema 20), no qual se firmou a tese de que "a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998". 
2. Com efeito, na assentada em que se firmou a tese adotada no recurso paradigma em comento, a Suprema Corte apreciou, em sede de controle difuso, arguição de inconstitucionalidade do art. 22, inciso I, da Lei nº 8.212/1991, que instituiu contribuição social patronal sobre "o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos empregados", à luz do conceito de "folha de salários", presente no art. 195, inciso I, da Constituição da República do Brasil de 1988, tanto antes quanto após a edição da Emenda Constitucional nº 20/1998, que deu nova redação a esse dispositivo. 
3. Na fixação da tese da Suprema Corte ficou assentada a constitucionalidade do mencionado art. 22, inciso I, da Lei nº 8.212/1991. 
4. Importa esclarecer que o Supremo, no julgamento do RE nº 565.160/SC, deixou claro que não se estava apreciando a incidência da contribuição sobre nenhuma verba individualmente considerada, tendo em vista se tratar de matéria infraconstitucional. A referência nos votos de alguns ministros a certas verbas como sendo de natureza remuneratória deu-se apenas exemplificativamente. 
5. Daí porque, não se há falar em divergência entre o julgado anteriormente proferido por esta e. Turma e o decidido no recurso paradigma sob exame, dado que, na hipótese, não se afastou a constitucionalidade do art. 22, inciso I, da Lei nº. 8.212/1991, de modo que o julgado da Turma não está em dissonância com a tese firmada pelo paradigma do STF (Tema 20). 
6. Juízo de retratação não exercido. Manutenção do acórdão conforme prolatado.” (e-doc. 246, p 12-13).

5. Após, houve novo juízo de retratação:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AUTOS DEVOLVIDOS PELA VICE-PRESIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. TERÇO DE FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA. SALÁRIO MATERNIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. TESES FIRMADAS PELO STF. RE 1.072.485/PR E RE 576.967/PR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 
1. Processo devolvido pela Vice-Presidência desta Corte a este gabinete para eventual juízo de retratação quanto às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 576.967/PR e no RE 1.072.485/PR (art. 1.040, II, do CPC). 
2. No julgamento do RE 1.072.485/PR, com repercussão geral reconhecida, a Suprema Corte firmou a tese pela incidência da contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias gozadas. O acórdão proferido por esta Corte Regional, ao declarar a não incidência da contribuição social em estudo sobre o terço constitucional de férias, está em desconformidade com a aludida orientação jurisprudencial, sendo necessário, portanto, o juízo de retratação. 
3. Do mesmo modo, o acórdão desta Corte, ao reconhecer a incidência da referida exação sobre o salário maternidade, contrariou a tese firmada pelo STF no RE 576.967/PR (Tema 72: " É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade "). 
4. Juízo de retratação exercido, reconhecendo-se a incidência da contribuição social em estudo sobre o terço constitucional de férias e afastando-se a incidência dessa mesma exação sobre o salário maternidade.” (e-doc. 256, p. 9-10).

6. Ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário da União, o Tribunal de origem proferiu a seguinte decisão:

“Exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário da Fazenda Nacional 
A Fazenda Nacional aponta suposta violação ao art. 97 da CF, quanto à discussão sobre suposta inobservância do princípio da reserva de plenário, alegando que houve o afastamento da incidência dos arts. 60, § 3º, da Lei nº 8.213/93, 22, I e 28, § 9º, da Lei nº 8.212/1991, de modo que, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade (intrínsecos/extrínsecos/preliminar de repercussão geral) e tendo sido prequestionada tal matéria, ADMITO, nesse ponto, o Recurso Extraordinário . 
Em relação ao aviso prévio indenizado (Tema 759) e à contribuição previdenciária patronal sobre os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento do empregado doente (Tema 482), o STF entendeu pela inexistência de repercussão geral da matéria. 
Quanto às demais verbas discutidas, o STF, ao apreciar o Tema 1100, rejeitou a repercussão geral da questão referente à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário (art. 1.035, § 8º, do CPC).” (e-doc. 268, p. 2; grifos no original). 

É o relatório.

Decido.

7. Inicialmente, destaco que o presente recurso extraordinário versa, tão somente, sobre eventual violação ao art. 97 da Constituição da República, na medida em que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário no tocante às demais teses veiculadas, decisão da qual não houve recurso, operando-se, assim, a preclusão. 

8. Com efeito,  inocorrente a alegada afronta à cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação a despeito da norma do art. 97 da Constituição da República, mas, tão somente, interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro não teria o condão do impedir a discussão sobre a autoria da infração de trânsito perante o Poder Judiciário. Não houve, assim, manifestação do Tribunal de origem quanto à suposta incompatibilidade da norma legal com a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 28/09/2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 784.179-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, p. 17/2/2014).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 767.313-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10/03/2015, p. 26/3/2015).

9. No mesmo sentido, os seguintes julgados:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. O Plenário Virtual declarou a inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à definição da natureza jurídica de parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo de contribuição previdenciária, conforme o art. 28 da Lei nº 8.212/1991 (RE 892.238-RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJE de 13.9.2016). 3. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(RE nº 1.110.555-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/09/2018, p. 25/09/2018).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. SÚMULA N. 688 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICÁVEL. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 1.033 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(RE nº 1.377.272-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 09/08/2022).

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, à luz do enunciado nº 512 da Súmula do STF.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator